Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714434-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ANA BEATRIZ XAVIER DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na petição de ID 59931522, o banco recorrente informa a celebração de acordo entre as partes, ao tempo em que requer a certificação do trânsito em julgado e a homologação da transação. No ID 60399462, informa ter cumprido o acordo. Nesse cenário, considerando que o recurso já foi julgado por esta Turma Recursal (Acórdão de ID 59034395), bem como o teor do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que compete ao Relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento do feito, os presentes autos devem ser baixados à origem, após o trânsito em julgado, para apreciação do acordo celebrado pelas partes e eventual extinção do feito, pelo Juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.